Tribunal: TJES
Processo: 5000674-47.2022.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000674-47.2022.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MARTINS DA ROCHA SOBRINHO
RECORRIDO: JAQUELINE MARIA ROCHA PER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000674-47.2022.8.08.0025

RECTE.:
MANOEL MARTINS DA ROCHA SOBRINHO

RECDA.:
JAQUELINE MARIA ROCHA PER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA. ART. 29 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA D
E TERCEIRO QUE NÃO FAZ PARTE DOS AUTOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do
autor
Id.
13669092
.
Não houve apresentação de contrarrazões bem como a recorrida não está assistida por advogado, consoante Id. 13669106.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 13669092), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
13669091
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, sendo desnecessárias maiores digressões sobre a questão, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos insertos na Inicial.
”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que a parte autora conduzia seu veículo no sentido Itaguaçu x Palmeira, quando o veículo que seguia mais adiante, conduzido pela requerida, teria parado no meio da pista, momento em que o carro que a seguia, conduzido por terceira pessoa, também parou, e o autor, que vinha atrás daquele terceiro veículo, também efetuou a frenagem para evitar uma colisão, no entanto, um quarto veículo, que vinha atrás do requerente, não conseguiu parar e colidiu com o veículo do autor, causando danos ao carro do autor. Requereu o pagamento da franquia de seguro de seu carro no valor de R$ 2.810,00.

O
autor
/Recorrente, em suas razões recursais,
pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a verdadeira causa foi a frenagem abrupta e indevida da recorrida, que pretendia acessar uma estrada em curva e sem cautela. Isso causou uma reação em cadeia, resultando em colisão do quarto veículo na traseira do veículo do recorrente. Argumenta que há exceções à culpa presumida do condutor de trás, especialmente quando há frenagem súbita do veículo da frente sem justa causa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente, devendo a recorrida arcar com 50% do prejuízo.

Analisando os argumentos recursais da parte autora, entendo que a sentença deve ser mantida.

Em análise dos autos, verifico que a colisão ocorreu por culpa exclusiva do quarto veículo, cujo condutor não faz parte dos autos, pois, segundo o STJ, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista.

Com efeito,
como se observa no vídeo de Id. 13668727 e nas imagens de Id. 13668726, houve de fato uma colisão traseira no veículo do autor, mas tanto o autor como os dois veículos à sua frente conseguiram parar sem causar danos.

O vídeo apresentado demonstra que o dano ao veículo do autor foi causado pelo quarto carro, que não conseguiu frear a tempo e colidiu com o veículo do autor por trás. Assim, a responsabilidade direta pelo dano é do condutor desse quarto veículo, que não integra a presente ação.

Embora a recorrida tenha parado na pista, o vídeo demonstra que isso não foi a causa direta do acidente, visto que os demais veículos conseguiram parar. Portanto, não há nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos sofridos pelo autor, a ensejar sua responsabilização civil.

O CTB dispõe que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega. Vejamos o que diz o art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

No caso, o autor foi vítima, mas a ré não foi a causadora direto da colisão, visto que o motorista do quarto veículo foi quem não freou a tempo, sendo que os demais veículos à frente do autor conseguiram frear sem problemas.

Nessa esteira, em análise detida do caderno processual, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

Conforme se verifica do vídeo trazido aos autos pelo autor (ID 20286106), a dinâmica do fato foi a seguinte: 04 (quatro) veículos seguem pela pista de rolamento, sendo que o 1º (primeiro) veículo, conduzido pela requerida, reduz a velocidade até parar na pista de rolagem, seguida pelo 2º (segundo) veículo, conduzido pela pessoa identificada pelo autor como sendo “João Luis Monteiro”, que também efetua a parada, vindo o 3º (terceiro) veículo, conduzido pelo autor, a também parar, e o 4º (quatro) veículo, conduzido por indivíduo não identificado, que não consegue parar e colide com a traseira do veículo do requerente.

Acerca do regulamento que rege a questão, o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e dos demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
”.

Tal previsão atrai em favor do motorista que sofreu a batida na traseira de seu automóvel a presunção de culpa do outro condutor, ou seja, quem lhe seguia atrás, em vista da aparente inobservância do dever de cautela.

Na hipótese vertente, as imagens carreadas aos autos pelo próprio autor e a narrativa feita pelo mesmo indicam que a requerida parou seu veículo na pista de rolamento e que o segundo veículo conseguiu parar e que, inclusive o requerente, também conseguiu efetuar a parada.

Ademais, o próprio requerente afirma que quem bateu em seu veículo, ou seja, quem provocou o dano em seu desfavor, foi o condutor do 4º (quatro) veículo, que vinha atrás do veículo do demandante.

Logo, entendo que, havendo alguma responsabilidade sobre o dano suportado pelo requerente, este não pode ser atribuído à demandada.

Assim sendo, não havendo prova de que a requerida tenha sido responsável pelos danos suportados pelo autor, fica afastada sua responsabilidade de indenizar.

Quanto à tese de culpa concorrente
, observo que o Recorrente não a alegou na exordial, o que caracteriza inovação recursal, razão pela qual deixo de analisá-la. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO RECURSAL PARA RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
DANOS MATERIAIS: RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS MÉDICAS. VALOR MINORADO CONFORME NOTAS FISCAIS. VALOR DE RESSARCIMENTO PELO CONSERTO DA MOTOCICLETA. MANTIDO. LUCROS CESSANTES. MANTIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003097-10.2021.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 27.03.2023) (TJ-PR - RI: 00030971020218160112 Marechal Cândido Rondon 0003097-10.2021.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 27/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 27/03/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. ÔNIBUS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. Configura inovação recursal a tese dos autores que buscam, agora, na undécima hora, debater a culpa concorrente entre a vítima e o demandado. Tal versão sequer foi ventilada na fase de conhecimento. Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
Honorários. Aplicação do art. 85, § 11º, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70079139994, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 17/10/2018). (TJ-RS - AC: 70079139994 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 17/10/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2018) (grifo nosso)

Assim,
vota-se pela manutenção da sentença de improcedência quanto aos pedidos autorais de responsabilização civil da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC. Sem condenação em honorários, pois a recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)